Tribunal: CARF
Processo: 10840.901867/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901867/2013-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.534 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
CERPA CENTRAL ENERGÉTICA RIO PARDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PAGAMENTO A MAIOR INTEGRALMENTE VINCULADO A DCTF.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DCTF. SUFICIÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam circunstâncias
distintas no ponto acerca do qual se discute a suficiência da prova documental
apresentada para demonstração de erro alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901867/2013-79
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CERPA CENTRAL ENERGÉTICA
RIO PARDO S/A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.410, na
sessão de 21 de fevereiro de 2019, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDCOMP - CRÉDITO ORIUNDO DE RETIFICAÇÃO DE DCTF LIQUIDEZ E
CERTEZA – ÔNUS DO CONTRIBUINTE
O contribuinte que justifica a origem de seu crédito a partir de indébito surgido tão só
com a retificação de sua DCTF, transmitida após o despacho decisório, deve,
obrigatoriamente, comprovar a correção dos novos valores retificados mediante
documentos hábeis e idôneos, na esteira das disposições do Parecer Cosit de no 2/15,
pena de não reconhecimento do direito creditório por falta de liquidez e certeza.
O litígio decorreu da não homologação de compensação declarada para utilização
de indébito apurado em estimativa de IRPJ paga em 31/10/2012, mas integralmente vinculada ao
débito declarado no mês de setembro/2012, em DCTF (e-fls. 01/11). A autoridade julgadora de
1a instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade porque não comprovado o
alegado erro no preenchimento da DCTF retificada depois da ciência do despacho decisório de
não-homologação (e-fls. 28/31). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve a não-homologação
porque nenhum documento foi trazido aos autos para demonstrar o erro reportado na DCTF
retificadora, inclusive indeferindo pedido de diligência por entender que se presta a aclarar
possíveis dúvidas sobre a matéria fática posta no processo e não para inovar a sua própria
instrução (e-fls. 60/63).
Cientificada em 31/07/2019 (e-fls. 69), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 15/08/2019 (e-fls. 70/81) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 169/181, do qual se extrai:
I – Identificação das matérias de divergência suscitadas no Recurso Especial
Primeira matéria – validação de crédito em função de DCTF retificadora
Segunda matéria – necessidade de conversão do julgamento em diligência
II - Dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
Tempestividade
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão por via eletrônica (Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE) em 31/07/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem a efls. 69. Seguiu-se o prazo de 15 (quinze) dias para recurso, com término
em 15/08/2019. O Recurso Especial do contribuinte foi interposto tempestivamente em
15/08/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada a efls. 70.
Indicação da legislação objeto de divergência jurisprudencial
Primeira matéria – validação de crédito em função de DCTF retificadora
- Art. 9o, § 6°, da IN RFB n° 1.110, de 2010 e Parecer COSIT 02/2015
Segunda matéria – necessidade de conversão do julgamento em diligência
[...]
Acórdãos paradigma - aspectos formais
Primeira matéria – validação de crédito em função de DCTF retificadora
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

Acórdão no 1803-00.036 – CSLL ano-base 2002 - processo 10235.720046/2004-81 –
sessão de 19/03/2009
Segunda matéria – necessidade de conversão do julgamento em diligência
[...]
Os paradigmas apresentados foram prolatados por colegiados distintos do que proferiu o
acórdão ora recorrido. Consulta ao site do CARF indica que não foram reformados até a
data de interposição do Recurso Especial. Entendemos que os paradigmas não
contrariam Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Prequestionamento
Transcreve-se trecho do relatório do acórdão recorrido, suficiente para comprovar que
as matérias do presente recurso foram devidamente pré-questionadas:
[...]
III – Exame da admissibilidade do Recurso Especial
[...]
Primeira matéria – validação de crédito em função de DCTF retificadora
No que tange à primeira matéria, a Recorrente invoca dissídio nos seguintes termos:
“A Colenda 3a Câmara da E. 2a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais concluiu pela impossibilidade
de utilização do crédito fiscal, sob os argumentos de que: "O contribuinte que
justifica a orígem de seu crédito a partir de indébito surgido tão só com a
retificação de sua DCTF, transmitida após o despacho decisório, deve,
obrigatoriamente, comprovar a correção dos novos valores retificados mediante
documentos hábeis e idôneos, na esteira das disposições do Parecer Cosit de n°
2/15, pena de não reconhecimento do direito creditório por falta de liquidez e
certeza".
(...)
Todavia, em que pesem o respeitável entendimento das Autoridades Fiscais, fato
é que o acórdão proferido pela 3a Câmara da 2a Turma da 1a Seção do CARF,
assim como as decisões anteriores - eis que divergentes da posição majoritária
desse C. Conselho -, não reúnem condições de subsistência pelos fundamentos
que serão a seguir expostos (...).
(...)
Ao contrário do que aduz o acórdão recorrido, pela leitura do Parecer COSIT
02/2015, verifica-se que: "As informações declaradas em DCTF - original ou
retificadora -que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP. podem tomar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde
que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o
da IN RFB n° 1.110, de 2010".
Como se vê, a retificação da DCTF, por si só, confirma a disponibilidade do
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, desde que as informações
constantes da retificadora não sejam divergentes de outras declarações; e no
presente caso todas as declarações são convergentes.
E pela leitura da ementa do acórdão paradigma, proferido nos autos do
Processo Administrativo n° 10235.720046/2004-81 "Doc_Comprobatorios_02"
verifica-se que:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
JULGAMENTO
DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITES.
A competência do colegiado julgador administrativo de segunda
instância, limitase aos créditos das DCOMP apresentadas e apreciadas
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

pela autoridade fiscal da DRF de origem, sobre as quais foi estabelecido
o litígio. Impertinentes as alegações da existência de créditos diversos
aos constantes da lide.
DCTF
RETIFICADORA.
ALOCAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
COMPENSADOS. Comprovada através de DCTF retificadora a não
utilização e alocação do crédito pleiteado para extinção de outros
débitos declarados em DCTF, mantém-se hígido o direito creditório
pleiteado na DCOMP objeto da lide.
Constata-se, portanto, pelo entendimento da 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento - prolatora de tal acórdão paradigma - que a simples retificação de
DCTF enseja o surgimento do crédito, desde que este não tenha sido alocado
para o pagamento de outro imposto e que a DCTF não tenha sido questionada
pela RFB.”
(grifamos)
Passamos ao exame do acórdão recorrido. Reproduzimos a seguir os trechos julgados
pertinentes para análise da divergência suscitada, extraídos do respectivo relatório e do
voto condutor.
Do relatório do acórdão recorrido:
[...]
Do voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Identificamos a seguir os elementos fundamentais do acórdão recorrido.
a) situação julgada – compensação que utiliza como crédito pagamento(s) efetuado(s)
em DARF, supostamente pago(s) a maior; compensação indeferida em razão de o(s)
recolhimento(s) já estar(em) alocado(s) a outro(s) débito(s) declarado(s) em DCTF;
DCTF retificadora apresentada após despacho de indeferimento da compensação –
redução de débito(s) declarado(s), com “liberação” de pagamento(s) antes alocado(s);
b) legislação interpretada - Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015;
art. 170 do CTN
c) fundamentos da decisão –
c.1. como a origem do crédito alegado é o suposto erro no preenchimento de DCTF,
cabe à contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil, a certeza e a liquidez
do crédito pretendido;
c.2. a demonstração da certeza e liquidez do crédito é ônus da contribuinte;
c.3. no caso concreto, a contribuinte não comprovou o erro, nem tampouco a liquidez e
certeza do crédito, limitando-se a alegações genéricas sobre seu direito;
c.4. o fato de a contribuinte estar em dia com suas obrigações é irrelevante ao caso;
c.5. o fato de a DCTF retificadora não haver sido questionada pela Receita Federal
também é irrelevante ao caso;
c.6. relevante apenas a comprovação do crédito postulado.
Este, portanto, o entendimento do acórdão recorrido.
Passamos ao exame do paradigma apresentado para a matéria, acórdão no 1803-00.036.
transcrevendo trechos relevantes para o exame da divergência suscitada:
Da Ementa do paradigma no 1803-00.036:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITES.
A competência do colegiado julgador administrativo de segunda instância,
limita-se aos créditos das DCOMP apresentadas e apreciadas pela autoridade
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

fiscal da DRF de origem, sobre as quais foi estabelecido o litígio. Impertinentes
as alegações da existência de créditos diversos aos constantes da lide.
DCTF RETIFICADORA. ALOCAÇÃO DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
Comprovada através de DCTF retificadora a não utilização e alocação do
crédito pleiteado para extinção de outros débitos declarados em DCTF,
mantém-se hígido o direito creditório pleiteado na DCOMP objeto da lide.”
Do voto do paradigma no 1803-00.036:
“Trata o presente processo de não homologação de declaração de compensação
(...), por insuficiência de direito creditório composto pelo DARF no valor de R$
37.738,91 recolhido em 31/10/2001, por já estar alocado a outro débito
declarado em DCTF, conforme despacho decisório constante das fls. 15/16.
Em seu recurso junta a contribuinte diversos documentos (...), sendo de interesse
a planilha da fl. 39 que demonstraria que realizou ao longo do ano calendário
2001 diversos pagamentos indevidos, que atingem o valor original de R$
117.476,88 e atualizado de R$ 170.303,92.
Deste valor foram utilizados entre outros, o valor do crédito ora compensado no
valor original de R$ 19.071,00 e atualizado de R$ 26.678,42, quitando os
débitos de R$ 19.404,64 da CSLL com vencimento em 31/10/2003 e R$ 7.273,78
da COFINS com vencimento em 14/11/2003.
Não obstante a confusa argumentação da contribuinte assiste razão à
interessada.
O cerne da questão está em definir se o valor recolhido mediante DARF em
31/10/2001, no valor de R$ 37.738,91, estaria ou não alocado no sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil para extinção de outro débito (...).
Conforme se depreende do mencionado despacho decisório, o DARF estaria
alocado para quitação de débito declarado em DCTF (...).
(...) realmente o débito estaria vinculado ao débito de CSLL declarado no 3°
Trimestre de 2001, no valor de R$ 37.738,91. No entanto, a DCTF original do 3°
Trimestre 2001, foi substituída por outra retificadora entregue em 28/08/2004,
através da qual o valor do débito de CSLL declarado foi reduzido para R$
6.133,69, sendo extinto por compensação com saldo negativo de CSLL de anos
anteriores.
Considerando ainda que o valor do débito declarado de CSLL na DCTF
retificadora, coincide com a CSLL a pagar do 3° Trimestre de 2001, constante
da DIRPJ 2002 (ano calendário 2001), constata-se que o DARF pago em
31/10/2001, no valor de R$ 37.738,91, não mais estava vinculado a qualquer
débito da DCTF de 2001, podendo ser utilizado em períodos posteriores.
Advém do exposto, a conclusão de que o crédito podia ser utilizado e o foi
somente em 2003 com a entrega da DCOMP objeto do presente litígio, sendo
equivocadas as conclusões exaradas pela DRJ Belém (PA), merecendo reforma
a decisão de primeira instância, face a alteração da situação fática ainda à
época em que foi prolatada.
Diante do exposto, voto para dar provimento integral ao recurso voluntário.”
(grifamos)
As situações julgadas pelo acórdão recorrido e pelo paradigma são similares em
diversos aspectos – nos dois casos a unidade de origem indeferiu a compensação porque
o crédito (pagamento(s) a maior) estava alocado a débito(s) declarado(s) em DCTF,
situação posteriormente alterada por DCTF retificadora que reduziu o valor do
débito(s), tornando o(s) pagamento(s) disponível(is). Em ambos casos a DCTF
retificadora foi apresentada após o despacho denegatório da unidade de origem, mas
antes da decisão de 1a instância.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

O paradigma reconheceu o crédito com base em dois fundamentos: a) o novo valor de
débito informado na retificadora coincidia com o apurado na DIPJ; e b) a retificação da
DCTF fora anterior à decisão de 1a instância. O primeiro fundamento não tem paralelo
no acórdão recorrido, mas o segundo sim.
A retificação da DCTF antes da decisão de 1a instância foi fundamento para o
paradigma validar o crédito e reconhecer a compensação, ao passo que o acórdão
recorrido entendeu que a validação do crédito dependia de prova do valor retificado.
Neste sentido, consideramos demonstrada a divergência jurisprudencial, em relação à
primeira matéria suscitada.
Segunda matéria – necessidade de conversão do julgamento em diligência
[...]
Pelo exposto, consideramos não demonstrada a divergência acerca da segunda matéria
suscitada.
IV - Conclusão
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial do sujeito
passivo, restando provada a divergência apenas quanto à primeira matéria suscitada -
validação de crédito em função de DCTF retificadora. (destaques do original)
Cientificada da admissibilidade parcial em 31/08/2020, a Contribuinte não
apresentou agravo.
Aduz a contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que, pela leitura do
Parecer COSIT no 02/2015, a retificação da DCTF, por si só, confirma a disponibilidade do
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, desde que as informações constantes da
retificadora não sejam divergentes de outras declarações; e no presente caso todas as
declarações são convergentes. Observa, pelo entendimento da 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento – prolatora de tal acórdão paradigma – que a simples retificação de DCTF enseja o
surgimento do crédito, desde que este não tenha sido alocado para o pagamento de outro
imposto e que a DCTF não tenha sido questionada pela RFB.
Afirma que a DCTF retificadora encontra-se devidamente homologada perante os
sistemas da SRFB, e conclui que o crédito postulado está comprovado, inclusive tendo em conta
a documentação comprobatória, neste sentido, juntada ao recurso especial e assim descrita:
A Recorrente quando da apuração inicial do período referente ao 3o Trimestre de 2012,
cujo crédito dali decorrente é objeto da discussão da presente demanda, considerou em
sua DCTF para o cálculo do tributo devido, o valor de R$ 380.142.48 (trezentos e
oitenta mil, cento e quarenta dois reais e quarenta e oito centavos) classificando-o como
“descontos obtidos”, conforme “Doc_Comprobatorios_03”, anexo.
Nesse sentido, tendo assim considerado a Recorrente, tal valor passou a compor o total
apurado com as demais receitas e consequentemente houve a incidência de Imposto de
Renda – IRPJ, erroneamente, sobre este valor, recolhendo aos cofres públicos um valor
a maior do tributo, de acordo com o que inicialmente havia sido informado na DCTF da
Recorrente do respectivo período.
Passados alguns meses a Recorrente verificou que a classificação do débito estava
equivocada, pois o referido valor de R$ 380.142.48 (trezentos e oitenta mil, cento e
quarenta dois reais e quarenta e oito centavos) foi uma devolução de pagamento
indevido, realizada pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, diretamente na
conta de energia com a nomenclatura “Devol Pagamento Indevido”, conforme
“Doc_Comprobatorios_04”, anexo.
Logo Nobres Julgadores, referido valor de R$ 380.142.48 (trezentos e oitenta mil, cento
e quarenta dois reais e quarenta e oito centavos) foi reclassificado contabilmente, pois
os descontos concedidos pela CPFL, são referentes a art. 1o da resolução ANEEL
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

745/2016, anexa, “Doc_Comprobatorios_05”, sendo tratado como uma redução de
custos (que não compõem a base de cálculo de IRPJ e CSLL), e não como um desconto
obtido por geração de receita e nem entrada de recurso de caixa, estes considerados
fatos geradores para composição da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Sendo assim, foram feitos tais ajustes na apuração do 3o trimestre de 2012, a fim de não
mais incidir o referido Imposto de Renda sobre tais valores, havendo, portanto,
diminuição da base de cálculo do tributo.
Por esse motivo, foi apresentada a PER/DCOMP de fls. 02/11, com a informação do
crédito no valor de R$ 95.035,62, bem como foi posteriormente retificada sua DCTF
“Doc_Comprobatorios_06”, entregando sua DIPJ “Doc_Comprobatorios_07”, já
devidamente correta com os valores devidos, que eram menores do que o tributo
efetivamente recolhido “Doc_Comprobatorios_08”, gerando o seu direito ao crédito no
valor de R$ 95.035,62.
Entende, assim, que demonstrada a clara e evidente liquidez e certeza dos
créditos, devem ser eles reconhecidos, e, depois de demonstrar a segunda divergência, pede o
conhecimento e integral provimento do recurso especial, com reconhecimento do direito
creditório ou, ao menos, a conversão do julgamento em diligência para demonstração dos
motivos que levaram à redução do tributo quando do envio da DCTF retificadora.
Os autos foram remetidos à PGFN em 08/12/2020 (e-fls. 189), e retornaram em
23/12/2020 com contrarrazões (e-fls. 190/197) nas quais a PGFN defende o não conhecimento
do recurso especial porque o recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas,
objetivo primordial do recurso especial interposto com base na configuração da divergência,
mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório, além de ser patente a diversidade dos
contextos fáticos expostos na decisão selecionada pelo recorrente como paradigma e no
acórdão recorrido, em especial no que se refere às provas juntadas nos autos do paradigma.
No mérito, defende que compete ao sujeito passivo a demonstração escritural de
seu crédito, sendo que ele não se desincumbiu desse ônus nestes autos. E, reportando-se aos
fundamentos do acórdão recorrido, conclui:
Nesses termos, não há como se possibilitar ao contribuinte desidioso a subversão de
todo o devido processo legal, não apenas diferindo o momento de comprovação dos
atributos de certeza e liquidez do crédito informado em DCOMP, mas invertendo o
ônus da prova para o Fisco, imputando-lhe a responsabilidade de verificar a existência
do direito creditório, a despeito da completa ausência de qualquer prova nestes autos.
Dessa forma, resulta notória a impossibilidade de que seja acolhida a pretensão do ora
recorrente, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Tem razão a PGFN em suas objeções ao conhecimento do recurso especial da
Contribuinte.
Constata-se no paradigma no 1803-00.036 que o sujeito passivo, desde a
impugnação, apresentara planilha que estaria representando o livro razão contábil e,
examinando planilha juntada em recurso voluntário, o Conselheiro Relator afastou a objeção
quanto à disparidade de valores apontada na decisão de 1a instância observando que ela
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

demonstraria que realizou ao longo do ano calendário 2001 diversos pagamentos indevidos, que
atingem o valor original de R$ 117.476,88 e atualizado de R$ 170.303,92. Deste valor foram
utilizados entre outros, o valor do crédito ora compensado no valor original de R$ 19.071,00 e
atualizado de R$ 26.678,42, quitando os débitos de R$ 19.404,64 da CSLL com vencimento em
31/10/2003 e R$ 7.273,78 da COFINS com vencimento em 14/11/2003. Na sequência, confirmou
a retificação da DCTF para redução do valor devido no período em que afirmado o indébito e
acrescentou que:
Considerando ainda que o valor do débito declarado de CSLL na DCTF retificadora,
coincide com a CSLL a pagar do 3° Trimestre de 2001, constante da DIRPJ 2002 (ano
calendário 2001), constata-se que o DARF pago em 31/10/2001, no valor de R$
37.738,91, não mais estava vinculado a qualquer débito da DCTF de 2001, podendo ser
utilizado em períodos posteriores.
Já nestes autos, a autoridade julgadora de 1a instância manteve a não-
homologação porque apresentado, em manifestação de inconformidade, apenas o recibo de
entrega da DCTF retificadora, e isto na cronologia assim descrita na decisão:
a) ciência do Despacho Decisório relativo a não homologação da DCOMP = 13/5/2013;
b) entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadora = 22/5/2013;
c) apresentação da manifestação de inconformidade = 11/6/2013;
c) entrega da DIPJ = 25/6/2013.
Note-se que a referência à entrega da DIPJ depois da apresentação da
manifestação de inconformidade é fato não alegado pelo sujeito passivo em sua defesa original.
E, neste contexto, a autoridade julgadora de 1a instância conclui que o despacho decisório
pautou-se validamente na DCTF ativa e que, para provar o erro na apuração, a retificação deveria
ser anterior ao despacho ou, então, apresentados os livros fiscais e contábeis correspondentes.
Como nada neste sentido foi juntado em recurso voluntário, o Colegiado a quo
negou provimento ao recurso voluntário.
Ao final, somente em recurso especial a Contribuinte apresenta os documentos
que justificariam a retificação da DCTF e evidenciaram o indébito utilizado em compensação.
Assim, resta evidente a pretensão da Contribuinte de alcançar o exame de provas
que não foram oportunamente apresentadas às instâncias ordinárias competentes. Opera, para
tanto, tentado erigir dissídio jurisprudencial a partir de paradigma que, examinando provas
juntadas aos autos por ocasião da manifestação de inconformidade e do recurso voluntário,
valida a retificação da DCTF posterior à expedição do despacho decisório de não-homologação
da compensação. Demonstrado está que os acórdãos comparados analisaram circunstâncias
fáticas e posturas processuais diferenciadas, o que impede a caracterização do dissídio
jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.901867/2013-79

firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital